Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O A apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apresenta petição (ID 30669269), na qual informa que, “em cumprimento ao que restou decidido no acórdão de ID 28892437, a ré requer a juntada dos comprovantes de depósitos judiciais no valor total de R$ 6.978,87 (Seis mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) referentes às despesas com vídeo de deglutição e com os honorários odontológicos, nos valores de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) devidamente atualizadas, conforme cálculos anexos”. Requer, assim, “sejam os autos remetidos a primeira instância e a parte credora/exequente intimada a manifestar-se sobre o depósito do valor da condenação no prazo de 05 (cinco) dias, sendo a inércia da parte credora/exequente manifestação de anuência tácita de que o valor, ora depositado, é a integralidade de todo e qualquer crédito que lhe seja devido nos autos deste processo e de seus apensos, se houver”. Em que pese o depósito das quantias informadas, estão pendentes de julgamento os demais valores pleiteados pelos apelantes. Logo, não é possível atender ao pedido de remessa dos autos à primeira instância. Portanto, nada a prover quanto à petição apresentada. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator